Tribunal: TJDFT
Processo: 0001479-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Tráfico de drogas. Quantidade inexpressiva. Natureza e variedade. Fração de aumento da pena-base. Tráfico privilegiado. Regime inicial.

1 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (0,41g), apesar da natureza (cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).

2 - A variedade das drogas apreendidas – maconha e cocaína - pode ser utilizada como fundamento para exasperar a pena-base.

3 - O e. STJ, em julgados mais recentes, tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável, inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes.

4 – Usar a reincidência para agravar a pena na segunda fase e não reconhecer o tráfico privilegiado, na terceira fase, não caracteriza bis in idem. A finalidade de cada instituto é diversa.

5 - A reincidência impede o início do cumprimento da pena em regime semiaberto (art. 33, § 2o, "b", do CP), a substituição da pena de reclusão por restritiva de direitos (art. 44, § 3o, do CP) e a suspensão da pena (art. 77, do CP).

6 – Apelação provida em parte.